Tribunal: TJDFT
Processo: 0025539-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025539-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA, WALTER NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: BARBARA ROCHA GONTIJO CURCINO, VICTOR DAMIAO GONTIJO MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 229 DO CPC. DEVER DE APRECIAÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 442 DO CC. DOLO OMISSIVO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 145 E 147 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. 1 - É cristalina a regra do art. 229 do Código de Processo Civil, no sentido de que "os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento". Não se podendo falar que as advogadas dos Réus militam no mesmo escritório e diante da literalidade do Código, há que se reconhecer a tempestividade das duas contestações oferecidas, apreciando-se os respectivos conteúdos. 2 - A despeito de o contrato fazer referência a um dos Autores e a um dos Réus como testemunhas do negócio jurídico, o exame da alteração do contrato social que se seguiu aponta a exclusão do quadro societário de um, com inclusão do outro, de maneira que é possível concluir que, na realidade, ambos participaram da avença na qualidade de contratantes. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. 3 - A imperatividade da boa-fé contratual, na linha do que preceitua o art. 422 do Código Civil ("os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé") torna insuficiente para a regularidade do negócio a mera suposição dos Réus de que os Autores poderiam atingir o conhecimento dos problemas da empresa e das suas consequências em função da simples utilização do acesso a determinado programa governamental. É inimaginável que, de boa-fé, um estabelecimento seja passado em tais condições e com a informação de que a empresa está plenamente regular. 4 - Verificando-se, pelas circunstâncias do negócio, que os vendedores agiram com dolo em detrimento dos compradores, na modalidade omissiva desse vício (reticência dolosa) - a qual se caracteriza quando uma das partes silencia intencionalmente a respeito de fato ou qualidade que a outra ignore e que levaria à não celebração do contrato -, há que se decretar a anulação do negócio (arts. 145 e 147 do Código Civil). Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Autores provida. Apelação Cível dos Réus parcialmente provida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 373, inciso I, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como 147 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da congruência, pois a decisão é extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil e Código Civil. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ademais, “Não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009